Tribunal: TJSP
Processo: 2095047-69.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2095047-69.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante MUNICÍPIO DE
CAMPINAS, é embargado MARIA DO CARMO MOREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Receberam os embargos. V. U." de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e OSVALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2095047-69.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
EMBARGADA: MARIA DO CARMO MOREIRA DOS SANTOS
COMARCA: CAMPINAS
VOTO No 51.469 (tv)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO EXISTENTE.
Reconhecido o cabimento da fixação de honorários advocatícios, na
hipótese de acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença,
o valor arbitrado mostrou-se irrisório. Embargos acolhidos para fixar
a verba honorária por equidade.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Trata-se de embargos de declaração opostos por MUNICÍPIO
DE
CAMPINAS em face do v. acórdão proferido no agravo de instrumento interposto em
face de MARIA DO CARMO MOREIRA DOS SANTOS no qual este Colegiado deu
provimento ao recurso, nestes termos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO
AO CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
INTEGRALMENTE

ACOLHIDA.

VERBA
HONORÁRIA .
CABIMENTO. Conquanto o presente julgamento não tenha extinguido o
executivo fiscal, a impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhida,
homologando-se os cálculos apresentados pelo agravante, sendo devido
o arbitramento de honorários advocatícios, em obediência ao princípio da
causalidade e em observância do § 1o do artigo 85 do Código de
Processo Civil. Decisão reformada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO PROVIDO .1
O embargante alega que o v. acórdão padece de contradição vez que
entendeu pela necessidade de fixação de honorários advocatícios, contudo, o fez em
valor irrisório. Busca o arbitramento dos honorários por equidade, com base no
artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.2
Devidamente intimada a se manifestar acerca dos embargos de
declaração, a parte embargada quedou-se inerte.3
É o relatório.
Os presentes embargos de declaração merecem prosperar.
Com razão o embargante no tocante ao arbitramento dos honorários
advocatícios em valor ínfimo.
A fixação excepcional de honorários advocatícios com base na equidade
é regrada de forma expressa pela lei processual e não se aplica ao caso em tela.
O Código de Processo Civil fez constar expressamente um regime
especial de fixação da verba honorária para os casos em que a Fazenda Pública,
vencedora ou vencida, seja parte, em qualquer dos polos da demanda.
1 Fls. 64-68 Voto no 50.661.
2 Fls. 1-3.
3 Fl. 7.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segundo preceituam os parágrafos 3o e 4o do artigo 85 do Código de
Processo Civil, não é possível que se estabeleçam por equidade os honorários
advocatícios nas causas em que litiga a Fazenda Pública.
A fixação por equidade somente pode ocorrer nos casos expressamente
estabelecidos no parágrafo 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, a saber: (1)
quando o proveito econômico seja (a) inestimável ou (b) irrisório; ou ainda (2)
quando o valor da causa for muito baixo.
Simples leitura do dispositivo permite a conclusão que a mens legis é a
de impedir que a verba honorária seja muito baixa ou mesmo irrisória. Isso é que é
proibido.
Assim, fixo os honorários advocatícios em R$ 1.000,00.
Pelos motivos expendidos, pelo meu voto proponho aos meus ilustres
pares que sejam acolhidos os embargos de declaração, nos termos da
fundamentação acima.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)